Tribunal: TJDFT
Processo: 0734509-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA ÀS RÉS – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DAS RÉS (LOCATÁRIA E FIADORA) – TERMO FINAL DA RELAÇÃO LOCATÍCIA DETERMINADO PELA ASSINATURA DO TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES – INTELIGÊNCIA DA CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFO QUINTO DO PACTO CONTRATUAL – REQUERIMENTO DE REVISÃO CONTRATUAL EM EMBARGOS À MONITÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – CUMULAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) COM MULTA GENÉRICA PELA VIOLAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NÃO CABIMENTO – VEDAÇÃO AO “BIS IN IDEM” – IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELAS RÉS E DA APELAÇÃO ADESIVA APRESENTADA PELA AUTORA.

1. Considerando que a ré/locatária (pessoa jurídica) fez prova da sua má condição financeira, como exige a súmula n° 481 do Superior Tribunal de Justiça, e que não há nos autos prova de sinal exterior de riqueza em favor da ré/fiadora (pessoa física) apta a afastar a presunção relativa de veracidade da sua declaração de pobreza, deve-se rejeitar a impugnação à justiça gratuita deferida a essas partes.

2. Mérito. Nos termos da cláusula quarta, parágrafo quinto do contrato de locação comercial celebrado entre os litigantes, o termo final da locação deve ser formalizado por escrito, motivo pelo qual deve ser fixado na data da assinatura do termo de entrega das chaves, mormente quando não há prova de que a locadora se recusou a receber as chaves do imóvel locado.

3. A pretensão de revisão dos valores devidos a título de aluguel em decorrência dos prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus não pode ser discutida em embargos à monitória, devendo ser objeto de ação própria, com a devida observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. Não é possível cumular a multa moratória de 10% (dez por cento) com a multa prevista na cláusula nona do contrato no valor de 02 (dois) aluguéis mensais, pois ambas possuem o mesmo fato gerador, sob pena de configuração do “bis in idem”, o qual não é permitido no ordenamento jurídico pátrio.

5. Improvimento da apelação interposta pelas rés e da apelação adesiva apresentada pela autora.